Tribunal: TJSP
Processo: 2106689-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106689-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE ALVES FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106689-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.699
Habeas Corpus no 2106689-39.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de BAURU
Vara das Execuções Criminais Execução no 0017588-33.2019
Impetrante:
ALANDESON DE JESUS VIDAL
Paciente:
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru.
Relata que o paciente está sofre constrangimento ilegal, pois
em cumprimento de pena, teve indeferido seu pedido de substituição do regime prisional
por prisão domiciliar, não obstante esteja cumprindo pena em estabelecimento prisional
superlotado. Alega que a permanência do paciente no cárcere o coloca em perigo de
contágio. Sustenta, ainda, que militam em favor do paciente os princípios e as garantias
constitucionais, além do entendimento jurisprudencial e as recentes normas lançadas pelos
órgãos públicos, notadamente a Recomendação CNJ no 62/2020 para evitar o aumento de
contaminação na população. Pede, assim, a concessão de liminar a fim de que o paciente
seja beneficiado com a continuação do cumprimento do restante da pena privativa de
liberdade em prisão domiciliar, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 52-53), foram dispensadas as
informações.
A ilustre representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 63-67).
É o relatório.
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento adequado
para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução, tampouco serve para
viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto envolve o conhecimento de
matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106689-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo
66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão proferida o agravo em execução, como
recurso apropriado na forma do artigo 197 do mesmo Diploma.
Em consulta ao extrato eletrônico de andamento processual e
conforme as peças que instruem a presente impetração, verifica-se que o paciente cumpre
pena em regime semiaberto, com previsão de término de cumprimento em 12 de março de
2027. Ingressou com pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido no último dia 7 de
abril, justificando a decisão o fato de estar em regime semiaberto, além de não se enquadrar
no grupo de risco para o Covid-19 (fls. 74-76 dos autos da execução penal).
Em que pesem as argumentações do impetrante, não há que
se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois
se cuida de medida excepcional e que exige o preenchimento dos requisitos constantes do
artigo 117, Lei no 7.210/84, ou seja, que se trate de beneficiário que esteja no regime
aberto, maior de 70 anos de idade ou acometido de doença grave, e de condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental ou condenada gestante, situações nas quais não se
enquadra o paciente.
Por outro lado, verifica-se que a decisão hostilizada pelo writ
não padece de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator
especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não é
passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário
previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com
amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade prisional
não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando suspeita de
Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106689-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 -
PR (2020/0078108-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco da
ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde cumpre a pena
privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da Pandemia de
Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade aos pacientes,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada,
(d) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que
o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de
que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o Secretário
da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à Corregedoria Geral de
Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema
carcerário, as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas
esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106689-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos protocolos em
matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Ademais, como bem salientou o ilustre Procurador de Justiça,
no judicioso parecer: “(...) Em relação à pandemia de COVID-19, o Paciente não compõe
nenhum grupo de risco nem, tampouco, há qualquer notícia de que o local onde está preso
esteja em situação anormal de risco de contágio (...).
(...) Sem olvidar, obviamente, que a fiscalização acerca de
prisão albergue domiciliar está severamente prejudicada, não havendo nada a garantir
que o Paciente ficaria em isolamento social, ao invés de continuar na delinquência (...)”
(fls. 65 e 67).
Diante de tais circunstâncias, ao menos no momento,
não se verifica qualquer constrangimento a ser reparado através do remédio
heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator